Tribunal: TJDFT
Processo: 0003488-66.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Tentativas de homicídio qualificado. Concurso formal impróprio.

Não havendo dúvidas quanto ao dolo do agente de matar as duas vítimas – ex-companheira e o namorado dessa - mediante uma única ação – atropelamento -, utiliza-se a regra do concurso formal impróprio, somando-se as penas. Apelação não provida.